Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706409-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE VANDERLEI GUEDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (honorários advocatícios de R$ 3.687,86), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de crédito do executado/agravado relativo a proventos de aposentadoria por invalidez. A agravante alega, em síntese, que: 1) a impenhorabilidade do salário tem sido relativizada para recair apenas sobre a parte remuneratória suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes do Col. STJ; 2) os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora no rosto dos autos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas (CPC/2015 833 IV § 2o), não sendo esse o caso dos autos, pois os honorários não se equiparam a prestação alimentícia e nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (...)” (Acórdão 1351145, 07506062420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...)” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator